Tribunal: TJPA
Processo: 0055587-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055587-59.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALUIZIO BRITO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIRO EM APARTAMENTO INCENDIADO. AFASTADA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA SUBTRAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS DO PARTICULAR. AFASTADA.

AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL NA ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia em verificar se o requerido possui responsabilidade por suposta má prestação de serviços do Corpos de Bombeiros do Estado do Pará no incêndio ocorrido no apartamento do Apelante que teria culminado com o furto de alguns de seus bens;

2. A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima;

3. A
condenação do ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. No caso dos autos, não se restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público;

4. Em depoimento, as testemunhas arroladas afirmam que os bombeiros não demoraram a chegar no prédio e que interditaram as Av. Benjamin Constant e Dr. Morais, e que o incêndio ocorreu apenas no apartamento do Autor, ora Apelante. Na mesma linha, é importante esclarecer que segundo a síndica do Edifício outros focos de incêndio decorreram de sobretensão no Edifício causada assim que a energia elétrica foi restabelecida no local, e não de suposta ineficiência dos agentes públicos. De igual modo não há comprovações de que os agentes públicos teriam deixado a imprensa permanecer no local, de modo que tal fato não pode ser diretamente imputado ao ente.
Alegação de má prestação de serviço afastada;

5.
No que concerne à suposta subtração dos pertences do Autor, ora Apelante,

é evidente que a própria autoria da subtração dos pertences é controvertida, e não há nos autos nenhuma prova que leve à sua conclusão, de modo que atribuir aos agentes públicos a autoria de tal fato violaria o devido processo legal. Igualmente, não há nos autos comprovação de que os supostos furtos tenham ocorrido por desídia do Corpo de Bombeiros.
Arguição de responsabilidade pela subtração de objetos pessoais do particular afastada;

6.
Resta claro, portanto, que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (
artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15
), isso porque, o cotejo probatório anexado à inicial não é capaz de demonstrar por si a configuração do nexo de causalidade entre o fato e o dano que o Apelante alega ter suportado, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento das razões recursais aqui postas.

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. À unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Titular da Vara Única da Fazenda da Capital/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais,
tendo como ora Apelado o Estado do Pará, que julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a referida Ação narrando que em junho de 2013 seu imóvel (Apartamento nº 1202, situado na Av. Nazaré, nº 275) sofreu um incêndio que ensejou a presença de guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará - CBMPA -, tendo estes, ingressado no imóvel para a contenção de chamas.

Informou que, ao chegar no local e adentrar no apartamento após o incêndio, se deu conta de que vários pertences, quais sejam, joias, perfumes, livros, cremes corporais, carteira com cartões de crédito e valores em dinheiro, foram subtraídos de dentro do imóvel, além de ter verificado inúmeros danos nos móveis e paredes da residência.

Ao final, requereu a condenação do ente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o CBMPA teria efetuado má prestação de serviço público essencial, posto que não cumpriu o seu dever de isolamento do local do incêndio.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

Outrossim, não se olvide que, certamente, os prejuízos na mobília e estrutura do imóvel, experimentados pelo autor, causaram-lhe consideráveis perturbações. No entanto, há que se destacar que tais danos decorreram do incêndio em si, e não da conduta dos agentes públicos.

3-Dispositivo.

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, uma vez que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos narrados.

Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40, I. Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85. 8. do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquiva-se observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.”

Inconformad
o
com os termos decisórios,
JOSE ALUIZIO BRITO FERREIRA
interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº
1486454 - Pág. 2/11
).

Em razões recursais, em breve síntese, o patron
o do recorrente
aponta
a ausência do correto isolamento na área, tendo em vista que equipe de filmagens chegou a ingressar no local sem a devida autorização do proprietário do imóvel, fato este que teria sido completamente ignorado pelo Juízo de piso ao julgar a lide.

Menciona que a afirmação de que o incêndio ocorreu somente no apartamento do Apelante não reflete a realidade dos fatos, tendo em vista que conforme o perito consignou em seu laudo a afirmação da Síndica foi de que outros apartamentos tiveram focos de incêndios, os quais foram controlados pelos próprios moradores.

Questiona a eficiência do combate ao sinistro ocorrido, tendo em vista que segundo depoimento do Sr. José Maria Cardoso, o Corpo de Bombeiros teria demorado para conter o incêndio, o que denota-se que o Apelado não foi rápido e eficiente em conter o fogo que se alastrava.

Assevera que o liame entre o desaparecimento de bens e a atuação do Corpo de bombeiros pode se verificar por meio do fato de que os bombeiros não teriam isolado o apartamento, circunstância que comprovada pela equipe de reportagem que teve acesso ao imóvel, falhando assim em suas atribuições.

Aponta que tratando-se da alegação de defeito na prestação de serviço público aplica-se o disposto no art. 37§6º, da CF, segundo o qual o Estado responde objetivamente pelos causados a terceiros por seus agentes.

Segue defendendo que na hipótese estão presentes os pressupostos caracterizadores do dever de indenizar, eis que restou comprovado a eficiência acerca do isolamento na área, conforme denunciado pelo Apelante em Boletim de Ocorrência e, ainda, confirmado em testemunho perante o Juízo.

Noutra ponta afirma que o fato de não haver nos autos o inteiro teor da sindicância não pode ser imputado exclusivamente ao Apelante que jamais teve acesso completo aos documentos produzidos naquela investigação e que, por óbvio o Apelado não traria espontaneamente aos autos por possuir teor que vai de encontro aos seus próprios interesses.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e condenar o ente Apelado a indenizá-lo por danos morais e materiais.

O Estado do Pará na condição de Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo interposto. (
Id n° 1486456 - Pág. 2/10
)

Inicialmente o feito fora remetido à relatoria do Exmo. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, que determinou a redistribuição do feito por entender que a demanda atraía a competência das Turmas de Direito Público. (id nº 2518710 - Pág. 1)

Coube-me o feito por redistribuição, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito. (id nº2537772 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id nº 2576061 - Pág. 1/2)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Defiro o benefício da justiça gratuita em razão de estarem preenchidos os pressupostos legais.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o requerido possui responsabilidade por suposta má prestação de serviços do Corpos de Bombeiros do Estado do Pará no incêndio ocorrido no apartamento do Apelante que teria culminado com o suposto furto de alguns de seus bens.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se a priori a responsabilidade civil do Estado no caso em voga. A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002 dispõe respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454)
.” (grifo nosso).

Com efeito, depreende-se que a condenação do ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Em depoimento à testemunha, o Sr. José Maria afirma que os bombeiros não demoraram a chegar no prédio e que interditaram as Av. Benjamin Constant e Dr. Morais, e que o incêndio ocorreu apenas no apartamento do Autor, ora Apelante. Ademais, o Sr. Antonio Carlos afirmou que o incêndio não se espalhou para outros apartamentos.

Destarte, o Apelante defende que a afirmação de que o incêndio ocorreu somente no apartamento em seu apartamento não reflete a realidade dos fatos, tendo em vista que conforme o perito consignou em seu laudo a afirmação da Síndica foi de que outros apartamentos tiveram focos de incêndios, os quais foram controlados pelos próprios moradores. Diferentemente do que tenta fazer crer o Apelante, esses pequenos focos de incêndio não se deram em razão de suposta ineficiência do Corpo de Bombeiros em conter o fogo que se alastrava no apartamento, mas sim em decorrência de sobretensão no Edifício causada assim que a energia elétrica foi restabelecida no local, conforme informações da Sra. Débora Regina Laboissiere Cunha, síndica do Edifício. (id nº 1486425 - Pág. 24)

Com efeito, comungo do entendimento monocrático no sentido de que é possível concluir que os bombeiros efetivamente lograram êxito no controle do incêndio, eis que não permitiram que as chamas de alastrassem para os demais apartamentos do edifício.

Ademais, depreende-se dos depoimentos que as testemunhas Sr. José Maria Cardoso, porteiro do prédio, Sr. Manoel José

Sena Dutra, vizinho do Apelante, Antonio Carlos Jaime Godinho, também residente do Edifício, não chegaram a ver o incêndio diretamente no apartamento do Requerente. Assim, diante de tais afirmações não há como comprovar que os Bombeiros teriam demorado
para conter o incêndio, ou que não teriam sido rápidos e eficientes em conter o fogo que se alastrava.

Frise-se que, a quantificação de tempo, que os Bombeiros teriam levado para terminar o serviço, mencionadas pelas testemunhas são imprecisas e partem de presunções pessoais, o que vislumbra certa fragilidade para comprovação da alegação de ineficiência do serviço. De igual modo não há comprovações de que os agentes públicos teriam deixado a imprensa permanecer no local, de modo que tal fato não pode ser diretamente imputado ao ente.

Noutra ponta, no que concerne ao suposto furto de alguns dos bens do Autor, ora Apelante, nota-se que o mesmo afirmou em audiência que o aparelho celular furtado foi encontrado e estava sob a posse de esposa de um dos bombeiros, e que somente foi possível achá-lo após a utilização de serviços de investigador particular. Em que pese a gravidade do fato, não consta nos autos qualquer prova de tal alegação, em verdade, há apenas o relato do Requerente neste sentido, assim, não há como atestar a veracidade e legitimidade da alegação.

Verifica-se, portanto, que a lide se funda em depoimentos pessoais, e conforme dito pelo Juízo Monocrático, não se está colocando em dúvida a verdade dos depoimentos colhidos, mas somente levando em consideração um Juízo de cautela, ainda mais porque as testemunham sequer chegaram a presenciar o incêndio no apartamento. Por outro lado, também é evidente que a própria autoria da subtração dos pertences é controvertida, e não há nos autos nenhuma prova que leve à sua conclusão, de modo que, atribuir aos agentes públicos a autoria de tal fato violaria o devido processo legal.

Quanto a
o ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.
Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos, por ela arrolada, seja admitida pelo Juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isso porque, o cotejo probatório anexado à inicial

não é capaz de demonstrar por si a configuração do nexo de causalidade entre o fato e o dano que o Apelante alega ter suportado,
o que, a toda evidência, impede o reconhecimento das razões recursais aqui postas.

Portanto, levando em consideração todo o contexto probatório dos autos e alegações trazidas tenho que não assiste razão ao ora Apelante, de modo que, a improcedência da Ação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da

Apelaç
ão Cível
,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e no mérito, voto no sentido de dar desprovimento ao recurso interposto por
José Aluizio Brito Ferreira
,
mantendo a sentença por todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021